Tribunal: TJMT
Processo: 1005024-73.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005024-73.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE SOUZA GREGORIO - CPF: 240.691.241-87 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), VIAJAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 37.462.769/0001-31 (APELADO), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ASSISTENTE), ERLI DE SOUZA GREGORIO - CPF: 284.508.921-04 (APELANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE SOUZA GREGORIO - CPF: 406.748.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURA APARECIDA DE SOUZA GREGORIO - CPF: 550.164.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO SANCHES DE AZEVEDO - CPF: 012.187.171-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DA GENITORA – CIRCULAÇÃO DE CAMINHÃO EM LOCAL PROIBIDO – MOTORISTA QUE NÃO DISPENSOU A ATENÇÃO E OS CUIDADOS NECESSÁRIOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA CONFIGURADA –
RECURSO PROVIDO
.

Em que pese a vítima concorrer com o acidente, a conduta do motorista foi negligente, eis que trafegava em via pública onde a lei municipal proíbe a circulação de veículos pesados, aliado a falta de atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Aliás, a proibição do trânsito de caminhões naquele trecho visa justamente à proteção de transeuntes e veículos menores, haja vista o intenso fluxo de pedestres naquela localidade.

Admite-se o abrandamento da responsabilidade civil, se coexistirem atenuantes sobre o nexo de causalidade, que no presente caso está vislumbrado em razão da travessia da vítima fora da faixa de pedestre.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005024-73.2018.8.11.0003

APELANTE: ERLI DE SOUZA GREGORIO E OUTRO

APELADOS: VIAJAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ERLI DE SOUZA GREGORIO
e
SEBASTIAO DE SOUZA GREGORIO
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos Ação de Indenização Por Danos Morais nº 1005024-73.2018.8.11.0003, ajuizada em face de
VIAJAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
, e da denunciada à lide
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A
(antiga SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS), que julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, na forma prevista no artigo 85, § 2º do CPC, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida aos autores (art. 98, §3º CPC).

Os apelantes, em suas razões recursais, requerem a juntada do acórdão do RAC nº 1003012-23.2017.8.11.0003 de minha relatoria, que trata sobre o mesmo acidente e que reconheceu pagamento de indenização por danos morais esposo, filha e netos da vítima.

Relatam que ajuizaram a presente ação “
em razão da morte da genitora dos apelantes, Sra. Djanira Aleixo Gregório, que foi vítima fatal de um acidente de trânsito no centro da cidade de Rondonópolis, no dia 10/11/2016, por volta das 09h20, atropelada por caminhão Volvo 3 eixos, que tem expressa proibição de trafegar no perímetro urbano das 18hs às 08hs
” (sic), entretanto, o magistrado na origem julgou improcedente os pedidos da exordial, afastando a responsabilidade dos recorridos.

Defendem que “
o juízo não se pronunciou acerca da negligência/imprudência ora praticada pelos apelados em razão da não observância a legislação municipal aplicada a espécie colacionada a exordial ao Num. 13997602, cujo teor da Lei a ré não pode alegar desconhecimento nos termos do artigo 3º, da Introdução ao Código Civil1 e, por consectário lógico fosse cumprida, sequer teria ocorrido o trágico acidente
” (sic).

Asseguram que Lei Municipal nº 6595/2011 “
não só proíbe como pré-determina as áreas de limitações da ZRMC, nas quais inclui-se o exato local do sinistro
” (sic).

Sustentam que “
na via em que a vítima foi atropelada, existem placas de sinalização que deixam indene de dúvidas a proibição de caminhões transitando na avenida
” (sic).

Argumentam que houve infração (pelo réu) do artigo 169 do CTB, bem como do art. 28 que assim prevê “
o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
” (sic).

Mencionam que “
o Boletim de Ocorrência acostado aos autos, apontou a hora aproximada da ocorrência, as 09h20min, do dia 10/11/2016, uma Quinta-feira
” (sic).

Alegam que “
o veículo da apelada trata-se de MODELO VOLVO/VM 270 6X2, DE CARGA, TIPO CAMINHÃO, conforme faz prova o próprio boletim de ocorrência
” (sic), entretanto, era permitido apenas o tráfego de caminhão de até 10.000 kg.

Dessa forma, apontam que “
é patente que cabe a responsabilização do recorrido pelo acidente ocorrido, pois, repisa-se, que se houvesse bom cumprimento do dever do apelado imposto em Lei, o acidente nunca teria acontecido
” (sic).

Esclarecem que “
o atropelamento ocorreu praticamente em cima da faixa de pedestre
” (sic), sendo que o motorista do caminhão não avistou a vítima, porque estava desatento.

Ante o exposto, pugnam pelo provimento do recurso para julgar procedentes a indenização por danos morais no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) (id. 162456149).

As contrarrazões foram ofertadas, por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A
, requerendo a manutenção da sentença, uma vez que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima que não atravessou na faixa de pedestre, descumprindo a regra contida no art. 69 do Código de Trânsito Brasileiro (id. 162458655).

A apelada
VIAJAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
, em sede contrarrecursal, assevera que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima que atravessou a via fora da faixa de pedestre, conforme consta no boletim de ocorrência, nº 2016.362470, laudo pericial elaborado pela POLITEC e testemunhas.

Relata que “
ao distribuir a ação, o recorrente não apresentou as fotos de id 105762898 - Pág. 12, pois estas placas não estavam instaladas no local no dia do fatídico acidente
” (sic).

Elucida que na foto “
há um veículo do mesmo porte circulando pela via” e “mesmo que se cogite a hipótese de que o veículo não pudesse transitar por aquele local, naquele horário, a única medida cabível para quem desrespeitar as regras constantes na Lei seria uma multa por cometimento de infração de trânsito
” (sic).

Defende que “
Lei 6.595/2011, contém uma exceção, permitindo que os veículos de grande circulem pelo centro da cidade
”, que poderia ser formalizada por simples requerimento.

Menciona que “
No veículo em questão, um dos pontos cegos é a diagonal à dianteira da cabine”,
sendo que
“a pedestre, além de ter atravessado fora da faixa de pedestre, agiu ainda com mais negligência ao passar rente a parte frontal do veículo, pois o condutor não tinha como notar a sua presença
” (sic).

Quanto ao dano moral, assinala que em nenhum momento os requerentes trouxeram provas aos autos dos danos morais sofridos em virtude da questão trazida a juízo. Por outro lado, aduz que há excessos quanto ao valor do dano moral postulado em R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Assim sendo, pugna para que seja mantida a sentença de improcedência (id. 162458656).

Os apelantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 162786675).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A fim de contextualizar os fatos, é importante registrar a questão trazida à prestação jurisdicional.

Consta da inicial que no dia 10/11/2016, por volta das 09h20min, a genitora dos autores, Sra. Djanira Aleixo de Souza Gregório, deixou o hotel onde estava hospedada e dirigiu-se ao Posto OK, atravessando a via asfaltada, qual seja, Av. Fernando Correa da Costa, para chegar ao destino, o que fez quando verificou que o semáforo ali existente estava aberto para pedestre, quando o condutor do caminhão Volvo 3 eixos, de placa OBN-8305, que estava parado aguardando o sinal abrir, arrancou antes que a vítima terminasse o caminho e, com imprudência, acabou por atropelá-la, ceifando com sua vida.

Diante disso, postularam a condenação da empresa requerida em danos morais no importe de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), bem como nos demais encargos da sucumbência.

Importante dizer que a questão tratada neste recurso, também foi desafiada no RAC Nº 1003012-23.2017.8.11.0003, de minha Relatoria, onde a filha da falecida, Sra. MAURA APARECIDA DE SOUZA GREGORIO e seus netos – Sr. WAGNER NASCIMENTO SOUZA GREGÓRIO e Sr. WITOR DO NASCIMENTO DE SOUZA GREGÓRIO, filhos de seu filho NELIO DE SOUZA GREGÓRIO, falecido em 30/04/2014, foram beneficiados com a reforma da sentença de improcedência.

Eis a ementa do julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DA ESPOSA DO AUTOR – CIRCULAÇÃO DE CAMINHÃO EM LOCAL PROIBIDO – MOTORISTA QUE NÃO DISPENSOU A ATENÇÃO E OS CUIDADOS NECESSÁRIOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO – DANO MATERIAL – DESPESA FUNERÁRIA EM NOME DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – PENSÃO INDEVIDA – IDADE DA FALECIDA QUE ULTRAPASSA A EXPECTATIVA DE VIDA DO BRASILEIRO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese a vítima concorrer com o acidente, a conduta do motorista foi negligente, eis que trafegava em via pública onde a lei municipal proíbe a circulação de veículos pesados, aliado a falta de atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Aliás, a proibição do trânsito de caminhões naquele trecho visa justamente à proteção de transeuntes e veículos menores, haja vista o intenso fluxo de pedestres naquela localidade. Admite-se o abrandamento da responsabilidade civil, se coexistirem atenuantes sobre o nexo de causalidade, que no presente caso está vislumbrado em razão da travessia da vítima fora da faixa de pedestre. Não é devido o ressarcimento da despesa funerária, pois o recibo está em nome de terceiro, estranho a lide, nem mesmo pensão vitalícia, uma vez que na data do óbito a “de cujus” contava com idade superior a média da expectativa de vida do Brasileiro.”
(TJ-MT 10030122320178110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

Logo, no que diz respeito a dinâmica do acidente, como já sopesado no recurso citado acima, é possível certificar que a vítima iniciou a travessia fora da faixa de pedestre, entre os carros que estavam parados aguardando o semáforo abrir, conforme vídeo colacionado no id. 162456030 do momento do acidente.

Ademais, é possível atestar dos autos que o caminhão era alto, o que impossibilitou o preposto da demandada visualizar a sua travessia.

Os apelantes defendem que o caminhão Volvo/VM 270 6X2, segundo a Lei Municipal nº. 6595/2011, que dispõe sobre a criação da ZRMC (Zona de Restrição Máxima de Circulação) em vias e logradouros públicos no município de Rondonópolis não poderia trafegar naquele lugar, razão pela qual agiu com culpa.

Outrossim, a tese trazida à baila é bastante pertinente.

Isso porque, segundo a Lei Municipal nº. 6595, de 11 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre a criação da ZRMC (Zona de Restrição Máxima de Circulação) em vias e logradouros públicos no município de Rondonópolis, é proibido o trânsito de caminhão dentro das vias delimitadas na lei, senão vejamos:

“Art. 1º Fica criada a Zona de Restrição Máxima de Circulação, (ZRMC),
sendo proibido o trânsito, circulação
, parada e estacionamento de veículos de transporte de carga e passageiros, correspondendo a ônibus, microônibus, vans,
caminhão
, caminhão articulado, trator de rodas, trator misto, chassi-plataforma, motor-casa, reboque ou semi-reboque e suas combinações, carregados ou não”.

Art. 2º A Zona Restrição Máxima de Circulação - ZRMC terá área mínima fixada no Centro de Rondonópolis entre o entroncamento das vias: Rua Afonso Pena com a Rua Pedro Férrer, Avenida Frei Servácio com Avenida Marechal Rondon.

§ 1ºAs vias que estão abrangidas dentro da área fixada no caput do artigo são:

a) Avenida Kennedy, entre as ruas Dom Pedro II e João Pessoa.

b) Avenida João Ponce de Arruda, entre as ruas Rua Afonso Pena e Pedro Férrer.

c) Avenida Tiradentes, entre as ruas Pedro Férrer e João Pessoa.

d) Avenida Bandeirantes, entre as ruas Afonso Pena e Pedro Férrer.

e) Avenida Rui Barbosa, entre as ruas Pedro Férrer e João Pessoa.

f) Avenida Marechal Dutra, entre as ruas Afonso Pena e Pedro Férrer.

g) Avenida Cuiabá, entre as ruas Pedro Férrer e João Pessoa.

h) Avenida Amazonas, entre as ruas Afonso Pena e Pedro Férrer.

i) Avenida Marechal Rondon, entre as ruas Pedro Férrer e João Pessoa.

j) Rua Pedro Férrer, entre as Avenidas João Ponce de Arruda e Marechal Rondon.

k) Rua Domingos de Lima, entre as Avenidas João Ponce de Arruda e Marechal Rondon.

l) Rua Dom Pedro II entre as Avenidas Dom Wunibaldo e Kennedy.

m) Rua Rio Branco entre as Avenidas Raimundo de Matos e Dom Wunibaldo.

n) Rua Otávio Pitaluga, entre as Avenidas Dom Wunibaldo e Kennedy.

o) Rua 13 de Maio, entre a rua Araçatuba e avenida Dom Wunibaldo.

p) Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, entre as Avenidas Dom Wunibaldo e Kennedy.

q) Rua Fernando Correia da Costa entre a rua Araçatuba e avenida Dom Wunibaldo.

r) Rua Afonso Pena entre as Avenidas Dom Wunibaldo e Kennedy.

s)
Avenida Frei Servácio entre a Avenida Aeroporto e Rua Fernando Correia da Costa
.

(...)

“Art. 3º Na ZRMC será proibida a circulação, parada e estacionamento de veículos de carga e de transporte de passageiros elencados no Artigo 1º, excetuados os do transporte coletivo urbano.

Parágrafo único.
Fica permitida a carga e descarga transportada por veículos de carga ou similares na ZRMC das 18:00 às 08:00 horas de segunda-feira a sexta-feira e sábado a partir das 14:00 horas e durante todo o domingo
independente da capacidade da carga do veículo, ressalvados os casos de veículos que necessitem de autorização especial de tráfego.

“Art. 4º Excetuam-se da proibição de circulação, parada e estacionamento em todos os horários e perímetro urbano de Rondonópolis, especificamente, os veículos de carga com 02 eixos e PBT/PBTC (peso bruto total/peso bruto total combinado) de até 10.000 kg, os veículos vans com 02 eixos e capacidade de até 24 pessoas, bem como os veículos que prestem serviços públicos, de uso militar, de socorro e de transporte de valores.

Parágrafo único. Os veículos tratores e similares só poderão transitar se atendidas as disposições contidas na Resolução nº 281/2008 do CONTRAN.”

Em que pese a recorrida aduzir que segundo o parágrafo único do art. 3º e art. 5º da respetiva lei municipal poderia trafegar naquele percurso, mediante simples requerimento, não é possível extrair dos autos a respetiva autorização.

Vale registrar aqui que o veículo envolvido no acidente se trata de um caminhão Volvo/VM 270 6X2, de carga, conforme faz prova o próprio boletim de ocorrência (id. 162455998), e possui peso bruto total de 23.000 kg, segundo consta na ficha técnica (id. 162458652 - Pág. 3).

Aliás, a empresa de transporte, ora apelada, em sua defesa, sustenta apenas desconhecer a lei, ressaltando, ainda, que dentro daquela via circulavam livremente veículos no mesmo porte, “
o que leva a crer que a citada Lei não existe, pois os veículos não são abordados e nem mesmo são multados
” (sic).

Ocorre que, a teor do art. 3ª da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro “
ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece
”. Portanto, ao trafegar na via proibida a apelada assumiu tal ônus, de modo que sua conduta extrapola a esfera administrativa, pois o motorista de forma imprudente influenciou diretamente na dinâmica do acidente.

Ademais, considerando as peculiaridades da hipótese em testilha, a proibição do trânsito de caminhões naquele trecho é justamente a proteção de transeuntes e veículos menores, haja vista o intenso fluxo de pedestres nas vias descriminadas na lei.

Cumpre dizer ainda, que o motorista, ao arrancar com seu veículo, após o sinaleiro abrir, o fez com falta de atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Quanto ao ponto, determina o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro que o condutor do veículo deverá, a todo o momento, dirigir com a atenção e com os cuidados necessários à segurança do trânsito.

Aliás, trago à colação julgado em caso semelhante, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO CULPA CONCORRENTE. MOTOCICLETA EM ALTA VELOCIDADE E
VEÍCULO QUE FEZ CONVERSÃO EM LOCAL PROIBIDO
. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Tendo ambos os veículos concorrido para o acidente, não se exclui a indenização por dano moral, no entanto o mesmo deve ser arbitrado observado a minoração devida.
No caso dos autos, houve uma colisão entre uma motocicleta e um veículo, estando o primeiro em alta velocidade e o segundo efetuando conversão em área não permitida
. Dano moral configurado, no entanto deve ser minorado. Recurso conhecido e provido”.
(TJ-AM - AC: 07029331620208040001 Manaus, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 11/05/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– MORTE DA GENITORA DOS AUTORES –
CIRCULAÇÃO DE CAMINHÃO EM LOCAL PROIBIDO – REGULAMENTAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL
– INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA –
INFLUÊNCIA DIRETA DA CONDUTA DO MOTORISTA NA DINÂMICA DO ACIDENTE – IMPRUDÊNCIA – VERIFICAÇÃO DE CULPA
– VASTO ACERVO PROBATÓRIO – CULPA CONCORRENTE MANTIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – QUANTUM MANTIDO EM VINTE MIL REAIS PARA CADA FILHO – VERBA HONORÁRIA REDUZIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE
. No caso concreto, em particular, a conduta imprudente do motorista do caminhão extrapolou a esfera administrativa, de modo que a infração em questão influenciou diretamente na dinâmica do acidente, posto que a proibição da circulação de veículos pesados naquele local tinha o escopo de promover a segurança de pedestres, ciclistas e da frota de menor porte, considerando, primeiro, o intenso fluxo naquela região, bem como a incapacidade das vias urbanas para suportar o tráfego de veículos de tal comprimento (carreta e dois semirreboques), tornando impossível a realização de manobras seguras nas rotatórias
. Ademais, verifica-se que o corpo da vítima foi arrastado pelo pavimento por mais de 300 metros, uma vez que o condutor do bitrem não havia percebido o atropelamento, causando esmagamento do crânio, tórax e de parte do abdomen da genitora dos apelantes, cenário que, por si só, justifica o reconhecimento de dano moral na modalidade in re ipsa.”
(TJ-MS - AC: 08001960920158120031 MS 0800196-09.2015.8.12.0031, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 20/01/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2022)

“ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO. FORMALISMO EXARCEBADO. ATROPELAMENTO. PEDESTRE.
TRAVESSIA FORA DA FAIXA
. SAÍDA DE ESTACIONAMENTO. MARCHA-RÉ.
CULPA CONCORRENTE
. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. A legitimidade passiva é somente da entidade de previdência privada, não havendo possibilidade de inclusão na lide do empregador, na medida em que esse não é titular da relação de direito material deduzida em juízo. Acolhida a ilegitimidade passiva do réu, é possível a retificação do polo passivo, mormente a inexistência de prejuízo às partes, não sendo cabível a extinção da ação, sob pena de se prestigiar o formalismo exarcebado em detrimento do princípio da instrumentalidade das formas. A saída de lote lindeiro em marcha ré requer do condutor atenção especial, porquanto realizada em condições de visibilidade reduzida. Ao atravessar as pistas de rolamento, o pedestre deve utilizar sempre as faixas ou passagens a ele destinadas.
Tendo o motorista saído de uma garagem, em marcha ré, sem a devida atenção, e o pedestre atravessado a via em local inadequado, forçoso é o reconhecimento da culpa concorrente.
Para caracterizar o dever de indenizar, além da culpa, deve ser comprovado o dano. Ausente o dano, o pedido de reparação civil deve ser julgado improcedente.”
(TJ-MG - AC: 10024101219822001 Belo Horizonte, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 17/05/2018, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2018)

Restam preenchidos, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, considerando a ocorrência do ato ilícito, do dano, o liame causal entre eles e, por fim, a culpa do agente (art. 186 do Código Civil).

É incontestável o abalo moral gerado pela morte da genitora dos autores, uma vez que produz uma dor imensurável, não sendo tarefa fácil a valoração indenizatória, eis que jamais poderá compensar a perda do ente querido.

Entretanto, deve-se levar em consideração a culpa concorrente da falecida, que atravessou a via fora da faixa de pedestre, fato que implica na redução da verba indenizatória.

Sob essa perspectiva, confira-se os apontamentos abaixo mencionados:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEMONSTRADA A IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DE AMBOS OS CONDUTORES –
CULPA CONCORRENTE - DANOS MORAIS PELA METADE
– INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA PREJUDICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se ambos os condutores, tanto do veículo segurado quanto do veículo do autor, agiram de forma negligente e contrária ao que prevê o código de trânsito, tornando ambos responsáveis pela ocorrência do acidente de trânsito, resta caracterizada a culpa concorrente. Se a culpa pelo acidente é concorrente, a indenização por danos morais somente é devida pela metade. Se não houve alteração na sentença, resta prejudicado o pleito de inversão da sucumbência”.
(TJ-MT 00007482720128110035 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR - SENTENÇA ULTRA PETITA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE
- MORTE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - DANOS MATERIAIS - PENSÃO MENSAL - LIDE SECUNDÁRIA - OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA APÓLICE. Aferida a ocorrência de julgamento ultra petita, a decisão deve ser reduzida aos limites do pedido formulado na petição inicial, cabendo excluir a condenação em excesso.
Admitida a culpa concorrente em acidente de trânsito, a procedência da ação de reparação de danos é parcial, reduzindo-se pela metade o valor da indenização
. Causa danos morais a perda brusca de ente querido em acidente de trânsito, impondo dor, sofrimento e angústia, não dependendo da prova de sua existência, por se tratar de dano moral puro (in re ipsa) - Nas famílias de baixa renda, há presunção de dependência econômica entre seus integrantes. Constatada a relação securitária mantida à época do evento danoso, deve a seguradora suportar a condenação, nos limites da apólice”.
(TJ-MG - AC: 50079055120168130105, Relator: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 11/05/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ALEGADA EM SUSTENTAÇÃO ORAL - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ - ART. 219 DO CPC/73 - EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO EM LEI PARA EFETIVAR A CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU - INÉRCIA DA PARTE VERIFICADA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA EXCETO QUANTO AO AUTOR MENOR DE IDADE - MÉRITO - ARGUIÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA - VELOCIDADE EXCESSIVA DO RÉU - CONSTATAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DA VÍTIMA DEMONSTRADA –
CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA - DEVER DE REPARAR CONFIGURADO
- PENSÃO MENSAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE AUFERIMENTO DE RENDA - AFIRMAÇÃO IRRELEVANTE - FIXAÇÃO EM 2/3 COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO - PENSÃO PARA O FILHO MENOR - PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS - DANOS MORAIS - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MINORAÇÃO DESCABIDA - OBSERVADA NA CONDENAÇÃO A DEFINIÇÃO EM 60% A CARGO DO RÉU E 40% A CARGO DA VÍTIMA ANTE A CULPA DE AMBOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na instância ordinária, a prescrição pode ser arguída a qualquer momento, inclusive durante a sustentação oral, porque não há restrição legal à sua alegação no citado ato processual ( AgRg no REsp 564.862/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 01/02/2013) O despacho que determina a citação do réu interrompe a prescrição quando o ato é efetivado validamente no prazo de dez dias, prorrogáveis por mais noventa. Não ocorrendo nesses prazos, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo se a demora ocorrer por culpa exclusiva do Judiciário (art. 219, parágrafos 2º, 3º e 4º, do CPC/73).
Há concorrência de culpa quando ambas as partes agem de modo a provocar o acidente.
A pensão devida ao filho menor, em 2/3 do salário mínimo, em razão de falecimento de seu pai, vítima de acidente de trânsito, deve estender-se até quando a criança completar 25 anos. Definida a reparação por danos morais em quantia adequada, não comporta majoração. Diante da culpa concorrente constatada, os valores indenizatórios devem ser arcados pelo réu em 60%.”
(TJ-MT - APL: 00039749020138110007 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/08/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/08/2018)

Assim, atenta às singularidades da hipótese vertente, tenho que o montante deve ser fixado em R$30.000,00 (trinta mil reais), para cada autor, da qual reduzo em sua metade para R$15.000,00 (quinze mil reais), em razão da culpa concorrente, totalizando o importe de R$30.000,00 (trinta mil reais), uma vez que a importância é razoável e hábil para atender as finalidades da reparação civil na hipótese em questão, especialmente ao caráter pedagógico de reprimenda pecuniária.

Importante, consignar que comprovada o recebimento de indenização de seguro obrigatório (DPVAT), em razão do óbito da falecida, tal valor deve ser deduzido da indenização acima estipulada, conforme previsto na Súmula nº 246 /STJ
[1]
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedentes os pedidos da inicial, a fim de condenar a requerida ao pagamento R$30.000,00 (trinta mil reais)
a título de dano moral, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e julgar
procedente a lide secundária, para condenar a litisdenunciada
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A
(antiga SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS), de forma direta e solidária, ao pagamento em favor da parte autora da indenização correspondente, na forma como delineado no voto, limitada ao valor contratado na apólice, deixando de condená-la ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista ausência de pretensão resistida.

Por consequência, condeno a demandada VIAJAR TRANSPORTES ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, da qual fixo em 15 % sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §§2º e 11 do CPC.

É como voto.

[1]
O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023